Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO APROVADO, MAS NÃO APERFEIÇOADO. ÓBICE À AVERBAÇÃO. DIVERGÊNCIA DA ÁREA. QUITAÇÃO DE PENDÊNCIA ENVOLVENDO TERCEIROS E COBRANÇA DE MENSALIDADES. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO. MANUTENÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. APURAÇÃO E ESCLARECIMENTOS HÁBEIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As entidades de previdência complementar privada fechada não integram o Sistema Financeiro Nacional por não operarem no mercado como as entidades abertas, que visam precipuamente a obtenção de lucros, não se equiparando às instituições financeiras.
2. Nos termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial.
3. A cobrança de parcelas altas relativas a contrato que, em tese, não se aperfeiçoou por falta de averbação na matrícula do imóvel; considerando-se que quem efetuou a liberação de valores a terceiro (CEF), antes de formalizada e finalizada a pactuação, sem a cautela de aguardar estar o imóvel apto/liberado para financiamento, foi a própria agravante, sinaliza para questão que carece de maior aprofundamento com as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, admitindo-se, por cautela, a manutenção da suspensão, por ora, da cobrança das parcelas questionadas.
4. A tese de inadimplemento contratual só é possível de ser demonstrada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. A cognição exauriente é necessária para que as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas.
5. Recurso conhecido e desprovido.